Tribunal: TJMT
Processo: 1004417-89.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004417-89.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO GOMES FONSECA - CPF: 757.110.876-49 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 17.102.571/0001-30 (RECORRENTE), REGIS COPPINI MEIRELES DE LIMA - CPF: 265.163.678-92 (ADVOGADO), FERNANDO DE ALBUQUERQUE ROCCO - CPF: 343.765.228-13 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRENTE), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), GUILHERME CESARO DE LIMA - CPF: 339.276.758-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE HENRIQUE DUARTE - CPF: 332.470.518-56 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 17.102.571/0001-30 (RECORRIDO), REGIS COPPINI MEIRELES DE LIMA - CPF: 265.163.678-92 (ADVOGADO), FERNANDO DE ALBUQUERQUE ROCCO - CPF: 343.765.228-13 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO), GUILHERME CESARO DE LIMA - CPF: 339.276.758-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE HENRIQUE DUARTE - CPF: 332.470.518-56 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), PEDRO GOMES FONSECA - CPF: 757.110.876-49 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS PROMOVIDAS AZUL LINHAS AÉREAS E EDREAMS DO BRASIL E DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS DA PROMOVIDA VISA E DO PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VISA ACOLHIDA – TESE DE PROPAGANDA ENGANOSA E PRÁTICA ABUSIVA – MODIFICAÇÃO DO VALOR APÓS FINALIZAR A COMPRA – LANÇAMENTO DE VALOR EXORBITANTE EM EUROS – TESE DE ABUSO NA COBRANÇA – VALOR ELEVADO EM RELAÇÃO AO VALOR DE MERCADO – PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO OBSERVADO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE E DAS PROMOVIDAS EDREAMS E VISA DO BRASIL – AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA PELA VISA – AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO – EXCLUSÃO DA LIDE – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA DE VALOR EM EUROS – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – INFORMAÇÃO SUBSTANCIAL QUE DEVE SER EXPOSTA DE MODO EVIDENTE – VALOR EXORBITANTE SE COMPARADO AO VALOR DE MERCADO – CONVERSÃO EM EURO – PRÁTICA ABUSIVA – PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO RESPEITADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Em se tratando de relação de consumo, não há se falar em necessidade de intervenção de litisconsorte necessário, pois a responsabilidade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva e solidária, cabendo eventual ação de regresso em relação a eventuais fornecedores que não integraram a lide.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu. Todavia, não havendo qualquer ligação do evento narrado na inicial com as atividades da VISA DO BRASIL resta necessário acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação a si.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A oferta de vantagens e benesses para induzir o consumidor à adesão da proposta, cujo valor é modificado por causa do cambio de moeda estrangeira, alterando sobremaneira o valor da oferta, inclusive se tornando excessivamente onerosa a ponde de divergir do valor praticado no mercado, frustrando o lazer e as expectativas do consumidor, configura prática abusiva.

Configurada a prática abusiva resta necessária a confirmação da liminar para declarar a inexistência dos débitos cobrados e a condenação ao pagamento de indenização moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovida VISA acolhido para reconhecer sua ilegitimidade passiva; recurso da promovida EDREAMS desprovido e recurso do consumidor provido para declarar a inexistência dos débitos cobrados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente e pelas promovidas VISA DO BRASIL e EDREAMS, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar as promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral por falha na prestação do serviço consistente em prática abusiva e propaganda enganosa na cobrança de valor diverso do pactuado por se utilizar de moeda estrangeira na hora de cobrar o pagamento, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de
CONDENAR
as Reclamadas, de forma solidária, a pagar indenização por danos materiais ocasionados ao Requerente no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da compra e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC).

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida OPODO LIMITED (sucessora da EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA), nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, pois não teria agido com acerto o magistrado, que desconsiderou o fato de que cumpriu com seu dever de informação.

Argumentou que “conforme amplamente exposto na defesa apresentada pela Recorrente, em seu website há informações claras acerca dos Termos e Condições do uso da plataforma. Resta expresso no rodapé de seu website, bem como, destacado em negrito na cláusula 1.2, que a Edreams é empresa estrangeira, com sede na Espanha”, o que autoriza a cobrança.

Alegou que “quando o Recorrido escolheu a forma de pagamento utilizada para a aquisição da passagem aérea, restou destacado que a cobrança é realizada em Euros baseada na taxa de câmbio do dia da conversão, bem como, que os valores em reais podem apresentar variações em relação ao valor efetivamente cobrado na data de fechamento da fatura. Note-se que tal informação está expressa, em destaque, na tela em que o consumidor deve inserir os dados de seu cartão de crédito”.

Sustentou que “nos termos e condições, resta expresso e destacado em negrito, na cláusula 3.2.6 que as transações são sempre realizadas em moeda estrangeira, o que enseja a necessidade de conversão de moeda e, portanto, pode levar a variação de valores entre a data da aquisição e a data em que o banco realiza a conversão”.

Ponderou não haver ato ilícito e invocou a culpa exclusiva do consumidor e, ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

A promovida Azul informou o cumprimento de sua quota parte da condenação e depositou a quantia de R$ 2.501,85.

A parte promovida VISA DO BRASIL, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por falta de litisconsorte necessário, pois o Banco Bradesco é o administrador do cartão assim como foi que promoveu a restrição do nome da parte promovente que deixou de efetuar o pagamento da fatura do cartão que foi utilizado na compra.

Ainda, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois “diferentemente do alegado, a VISA, ao contrário do que se pode imaginar, não está na “cadeia de fornecimento” do produto (crédito/dinheiro), já que, como dito, não negocia com o cliente-usuário, mas apenas com a instituição financeira, em paralelo”. Argumentou que “o Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 18), ao aludir à responsabilidade ‘solidária’ dos fornecedores por vício do produto ou do serviço, está se referindo àqueles diretamente responsáveis pela colocação do produto/serviço no mercado, exatamente como no exemplo citado no art. 13 do mesmo CDC envolvendo o fabricante e o comerciante revendedor do produto”.

No mérito, alegou que não pode ser condenada por “condenada por conduta que não praticou e tampouco contribuiu com a sua ocorrência”, bem como que “a disponibilização e a consequente utilização (autorização) do crédito, com a baixa após o pagamento da fatura, compete somente ao respectivo Banco emissor e administrador, nunca à empresa representante da bandeira do cartão, tal qual a VISA”.

Requereu o acolhimento das preliminares arguidas e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

A parte promovente apresentou contrarrazões quanto aos recursos de ambas as Recorrentes e requereu o desprovimento dos recursos.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque “deixou de analisar os pedidos de inexigibilidade do débito no valor de R$ 12.163,58 (doze mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), que foi comprovado ter sido fruto da falha de prestação de serviço demonstrado nos autos da petição inicial, comprovando que o Autor venha a ser prejudicado pela omissão demonstrada, sendo necessário que venha a ser sanado”.

A promovida Azul apresentou contrarrazões e impugnou a gratuidade da justiça e requereu o desprovimento do recurso.

A promovida VISA apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

A promovida OPODO LIMITED apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida Azul alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO

A parte promovida VISA DO BRASIL, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por falta de litisconsorte necessário, pois o Banco Bradesco é o administrador do cartão assim como foi que promoveu a restrição do nome da parte promovente que deixou de efetuar o pagamento da fatura do cartão que foi utilizado na compra.

Sem razão a promovida VISA, pois em se tratando de relação de consumo, não há se falar em necessidade de intervenção de litisconsorte necessário, pois a responsabilidade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva e solidária, cabendo eventual ação de regresso em relação a eventuais fornecedores que não integraram a lide.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida VISA DO BRASIL alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois “diferentemente do alegado, a VISA, ao contrário do que se pode imaginar, não está na “cadeia de fornecimento” do produto (crédito/dinheiro), já que, como dito, não negocia com o cliente-usuário, mas apenas com a instituição financeira, em paralelo”. Argumentou que “o Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 18), ao aludir à responsabilidade ‘solidária’ dos fornecedores por vício do produto ou do serviço, está se referindo àqueles diretamente responsáveis pela colocação do produto/serviço no mercado, exatamente como no exemplo citado no art. 13 do mesmo CDC envolvendo o fabricante e o comerciante revendedor do produto”.

De fato, entendo que a preliminar deve ser acolhida, pois não se verifica qualquer ligação com os fatos narrados na inicial e a atividade desempenhada pela promovida VISA DO BRASIL.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

Todavia, não havendo qualquer ligação do evento narrado na inicial com as atividades da VISA DO BRASIL resta necessário acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação a si.

Acolho, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela promovida VISA DO BRASIL e julgou extinto o processo em relação a si, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,

MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência dos débitos lançados em fatura de cartão de crédito e indenização moral por propaganda enganosa e prática abusiva consistentes em alteração do valor da compra para valor exorbitante, acompanhando moera estrangeira, violando o dever de informação.

A parte promovente pretende a declaração de inexistência da dívida e dano moral, porque adquiriu um pacote de viagem com destino a Maceió na plataforma da primeira requerida EDREAMS. Todavia, assevera que após finalizar a compra, percebeu que o valor era outro, ou seja, o anúncio veiculava o referido pacote de viagem na moeda nacional, mas na hora de confirmar a compra fora cotado em euros. Adquiriu passagem para a família sendo 03 adultos e um bebê.

Alega que a viagem era em média de R$ 1.634 por pessoa, no entanto quando efetuou a compra fora lançado em seu cartão de crédito a absurda quantia de R$ 12.163,58 que não fora retificada mesmo após reclamação, inclusive no PROCON, nem cancelada após pedido. Diante da ausência de condições para pagamento, a fatura fora inscrita nos órgãos de proteção.

No que se refere ao recurso do consumidor, assiste-lhe razão porque a sentença foi omissa quanto à confirmação da liminar e quanto à declaração de inexistência dos débitos. A liminar fora deferida nos seguintes termos:

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior,
DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA,
e em consequência
, ANTECIPO
os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95.

DETERMINO,
pois
,
conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte reclamada, proceda com a SUSPENSÃO DA COBRANÇA no cartão de crédito Visa nº 4104.XXXX.XXXX.9515 da parte autora, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, qual seja R$ 12.163,58 (doze mil cento e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda,
sob pena de incorrer crime de desobediência.

Com efeito, havendo omissão, deve-se dar promovente ao recurso do consumidor para confirmar a liminar e declarar a inexistência do débito lançado em fatura de cartão.

No que se refere ao recurso da promovida EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, verifico que a tese é de ausência de ato ilícito, pois a previsão de cobrança em EUROS constaria dos termos e condições de uso da plataforma, razão que não lhe assiste seja porque a veiculação, induzindo o consumidor a erro, ocorreu em moeda nacional, seja porque apenas após a finalização da compra o valor fora convertido induzindo o consumidor, mais uma vez, a erro.

Mostra-se evidente a prática abusiva, pois violado o dever de informação clara e inequívoca, devendo a condenação moral ser mantida, inclusive quanto ao valor que é razoável.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da promovida VISA DO BRASIL e o faço para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o processo em relação a si, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, assim como DOU PROVIMENTO ao recurso do consumidor para confirmar os efeitos da medida liminar e declarar a inexistência dos débitos aqui discutidos e lançados na fatura do cartão de crédito, determinando o seu cancelamento ou estorno.

Por outra via, NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso interposto pela promovida OPODO LIMITED (sucessora da EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA) e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021